Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE. NECESSIDADE ATESTADA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM REGIME DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS EVIDENCIADOS. RELATÓRIO MÉDICO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO RECONHECIDA. ERRO MATERIAL. INDICAÇÃO DE NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA E RETIFICADO.
1. Comprovada a urgência e a necessidade de cumprimento das determinações médicas, deve o Estado garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF.
2. A Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), em seu art. 204, II, “a”, impõe ao ente distrital o dever de garantir à população acesso universal, igualitário e gratuito a ações e serviços públicos de saúde para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
3. Irretocável a sentença que condenou o Distrito Federal a providenciar a internação compulsória do réu em clínica especializada para tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento ao disposto na Lei 10.216/2001, em razão da gravidade do quadro de saúde e situação fática narrada na ação de obrigação de fazer.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Erro material reconhecido de ofício no dispositivo da sentença e retificado.